Tribunal: STF
Processo: Rcl 73257
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE: AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO PARADIGMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Guilherme Carmo Biu de Farias, em 29.10.2024, contra decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP, de 29.10.2024, no Processo n. 1500961-61.2024.8.26.0603, pela qual indeferido o pedido para que o reclamante participasse de audiência de instrução e julgamento por meio virtual.



    2. Consta dos documentos juntados ao processo ter sido o reclamante denunciado, em 31.7.2024, pela apontada prática do crime de roubo circunstanciado (inc. I do § 2º-A e inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal).



    A denúncia foi recebida em 2.8.2024 (e-doc. 5).



    Em 9.9.2024, considerando que o reclamante, embora não localizado, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP determinou a intimação do reclamante por edital e designou audiência de instrução e julgamento para 29.10.2024 (e-doc. 4).



    Em 29.10.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP indeferiu pedido do reclamante para realização de audiência de instrução e julgamento por meio virtual, pela sua condição de foragido (e-doc. 7).



    3. O reclamante alega que “a jurisprudência do STF já assentou que o fato de o acusado estar foragido não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência, uma vez que a defesa técnica é direito fundamental, devendo o processo criminal estar a serviço da eficácia das garantias constitucionais” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o STF, no julgamento do HC 233191, sob relatoria do Min. Edson Fachin, concluiu que o estado de foragido não retira do acusado o direito de participar dos atos processuais, assegurando a sua presença por videoconferência, e que tal entendimento encontra respaldo no art. 185 do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão do Juízo reclamado afronta a orientação do STF ao negar a participação virtual do reclamante, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O recebimento e o processamento desta Reclamação Constitucional; 



    b) A concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo de origem até que seja assegurada a participação do reclamante nos atos processuais; 



    c) No mérito, que seja confirmada a medida liminar, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão de indeferimento do pedido de participação virtual do réu; 



    d) Caso o pedido seja analisado após o término da audiência de instrução, requer a nulidade do ato e dos posteriores, determinando nova instrução” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Põe-se em foco, na presente ação, se o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP, ao indeferir o pedido para que o reclamante participasse de audiência por meio virtual, teria contrariado a decisão proferida no Habeas Corpus n. 233.191/SP, Relator o Ministro Edson Fachin.



    7. Pelo que se tem na inicial, o reclamante não foi parte no processo subjetivo no qual prolatada a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes precedentes: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora